Tribunal: TJDFT
Processo: 0735858-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735858-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CRV INTERMEDIACOES LTDA - ME, CECILIA PEREIRA NUNES DE SA, PEDRO NUNES DE MESQUITA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante não formulou pedido de tutela recursal antecipada ou de concessão de efeito suspensivo, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Aos agravados para contrarrazões no prazo legal, devendo os autos aguardar em Secretaria (art. 346, CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora